Tribunal: TJSP
Processo: 2018077-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência, a fim de serem acobertadas terapias pelo método ABA – Incidência da penalidade – Admissibilidade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência, a fim de serem acobertadas terapias pelo método ABA – Incidência da penalidade – Admissibilidade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora – Recurso improvido.